Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802748-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Votorantim Cimentos N/NE S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de argumentos apresentados e a aceitação da apólice de seguro-garantia para efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos do agravo interno e da validade da apólice de seguro-garantia para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes foram analisados, inclusive a aceitação do seguro-garantia.

4. A concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige, além da garantia da execução, a demonstração de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável, o que não foi comprovado pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de risco irreparável e a insuficiência de fundamentação jurídica impedem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo com a apresentação de seguro-garantia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 919, §

1º;LEF,art.9º,II.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.272.827/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
em face do acórdão (ID. Nº 17058931) que

negou provimento ao Agravo Interno manejado pela recorrente.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado, pois argumenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos levantados no Agravo Interno, limitando-se a replicar as razões da decisão monocrática, contrariando o disposto no art. 489, § 1º, IV e V, do CPC.

Aduz que o acórdão não demonstrou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados e deixou de enfrentar pontos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não considerar a prova de garantia integral do débito por meio das apólices de seguro garantia apresentadas. Suscita que essas apólices foram aceitas pelo juízo de origem, o que garante o cumprimento do requisito para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme o art. 9º, II, da Lei 6.830/80.

Alude da impugnação específica acerca da afirmação de que não fora demonstrada a plausibilidade do direito.

Sustenta a afirmação de que não fora demonstrado o efetivo risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aponta que a liquidação imediata das apólices, sem que o débito seja discutido nos Embargos à Execução, acarretaria grave prejuízo financeiro.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido e processado o presente Embargos de Declaração, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que foram preenchidos cumulativamente os três requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sem apresentações de contrarrazões (18359864).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

De início
, tenho que os argumentos trazidos no recurso não me parecem suficientes para desconstituir a decisão embargada.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida o decisum que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de requisitos essenciais constantes no
art. 919, Â§ 1º do CPC.

Pois bem, vejamos o decisum embargado:

(...) “Compulsando os autos, com a oposição de embargos à execução fiscal, postulou a agravante a concessão de efeito suspensivo ao processo executivo principal, dissertando que, no presente caso, o crédito tributário objeto da ação originária se encontra coberto pelo Seguro Garantia ofertado nos autos da Ação de Antecipação de Garantia nº 00002613620188140044 em que foi apresentada garantia integral, bem como que não procedem as cobranças efetuadas na medida em que o valor dos materiais utilizados na prestação dos serviços devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN exigido pelo Município agravado.

A respeito da matéria, verifica-se que, em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado, não bastando que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o Col. Superior Tribunal, ao apreciar o Tema nº 526 no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/PE, de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Com efeito, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é regulada no art. 919 do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(grifos nossos) Ocorre, ainda, que, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo, in verbis: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13043.htm#art73]

Com isso, não há como negar que tanto a fiança bancária como o seguro garantia são bens constantes do rol de bens penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal, sendo, pois, suficientes à garantia da Execução Fiscal, uma vez que se equipara ao depósito judicial para fins de garantia do crédito e possibilidade de discussão do mérito via embargos à execução, contudo, não se pode perder de vista o Enunciado da Súmula nº 112/STJ que preceitua que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso em tela, narra a inicial dos embargos à execução fiscal apresentados pela embargante, ora agravante, que foi surpreendida com a cobrança dos débitos lastreados nas CDAs – Cédula de Dívida Ativa nº 169,170,171,346 e 347, originada dos autos de infração nº 002/2017,007/2017,006/2017 e 001/2018 por supostamente ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor o ISSQN- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza nos períodos de 2014 a 2016 relacionados a Construção Civil prestados por terceiros para a empresa por contrato de empreitada.

Informa que os débitos lastreados na Execução Fiscal nº 00038258620198140044 objeto dos embargos à execução estão garantidos por meio das apólices de seguro garantia nº054952018000107759187936,0549520180001077591832, 046692019100107750010605 e 046692019100107750010603.

Ocorre que, no caso concreto, quanto ao valor da dívida exequenda, parece-me nesse juízo de cognição sumária, que não restou afastado o fundamento da decisão agravada no sentido de que não foi devidamente comprovada a garantia integral, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Extrai-se dos autos eletrônicos dos embargos à execução fiscal que após a decisão agravada, restou proferida decisão em que restou consignado que “(...) ainda pende análise de embargos de declaração nos autos principais da execução, estando a matéria da garantia do Juízo sendo debatida naqueles autos – e reflete nestes –, é o caso de se aguardar a decisão nos autos do executivo fiscal para, só então, prosseguir com estes embargos.”
Ou seja, não verifico comprovado de plano a garantia do juízo integralmente pelas referidas Apólices.” (...)

Em breve exame aos fundamentos recursais
,
observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo.

A respeito da matéria, verifica-se que, em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado, não bastando que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além do mais, o Col. Superior Tribunal, ao apreciar o Tema nº 526 no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/PE, de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Com efeito, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é regulada no art. 919 do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (grifos nossos)

Ocorre, ainda, que, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo, in verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art73]

Nessa conjuntura, saliento que efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática. Portanto, os argumentos não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada.

Em relação ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entrevejo a capacidade econômica da embargante, com atuação na gestão de um portfólio diversificado em setores estratégicos da economia.

Deste modo, não se vislumbra que o prosseguimento da execução fiscal causará prejuízos financeiros a ponto de inviabilizar a continuidade do exercício de suas atividades empresariais.

O STJ estabeleceu o entendimento de que o embargante deve, além de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, realizar a garantia do juízo para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, em conformidade com o que estabelece o art. 919, Â§ 1º do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, Â§ 1º, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, Â§ 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4.
O art. 919, Â§ 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, Â§ 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Sobre à garantia do juízo, é de conhecimento que o embargante apresentou apólice de seguro garantia com validade até agosto de 2027 (das 24:00 horas do dia 04/08/2022 as 24:00 horas de 04/08/2027), ID.
73448456
,
no valor de R$
R$ 10.193.828,97 (dez milhões cento e noventa e três mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos),
correspondente ao valor atualizado do débito fiscal acrescido de 20%.

Contudo, apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, Â§ 1º do CPC/15, o que não vislumbro no caso.

Portanto, os argumentos não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos do decisum embargado, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão embargada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024